Tribunal: STF
Processo: ARE 1206359
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA -PÚBLICA. DIFERENÇAS A TITULO - DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO. DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS.
    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996.
    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.
    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão. somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno não cabe nova arguição da matéria no processo de,execução.
    4. O Caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista. de Pernambuco AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.
    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa.
    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.
    7. Relativamente a possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato; antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu,na hipótese em testilha.
     8. Estando a execução vinculada ao que fora decidido no título executivo (que determinou a utilização da taxa SELIC para atualização das parcelas pretéritas), não há como prosperar, sob pena de ofensa à coisa julgada, a pretensão da apelante de que seja aplicado o disposto no 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei n° 11.960/2009.
    9.Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Carta, bem como ao art. 60 do ADCT. Sustenta que: 
    (i) o município é parte ilegítima para figurar na demanda; 
    (ii) não foi juntada qualquer autorização que confira legitimidade à associação para postular em juízo em nome do município; 
    (iii) o acórdão recorrido viola a coisa julgada, porquanto na fase de conhecimento houve determinação para que a execução fosse processada na modalidade por artigos; 
    (iv) os recursos objeto de repasse somente podem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação; 
    (v) o valor da condenação não pode se destinar ao pagamento dos honorários contratuais.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    Constato, porém, que o exame da alegada ofensa aos arts. 5º, incisos XXI, XXXVI, da Constituição federal, e ao art. 60 do ADCT, da CF/88, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível.
    Assim, INADMITO o recurso extraordinário”.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
     Inicialmente, pontuo que a alegada violação ao princípio da coisa julgada não merece acolhida. Esta Corte entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    Quanto à suposta ilegitimidade da parte ora recorrida, a pretensão também não merece prosperar. Ao se pronunciar quanto a esse ponto, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “[…]
    Também na inicial dos embargos, a União sustenta que o Município exequente não detém legitimidade ativa, pois, no seu entender, não há previsão/permissão no Estatuto da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) – autora do processo de conhecimento -para representação processual ativa dos municípios. Alega, ainda, a impossibilidade do município fazer-se representar por terceiro, que não seja o próprio prefeito ou procurador, nos termos do art. 12, II, do CPC.
    Ora, ao juiz é vedado decidir sobre questões já resolvidas anteriormente na própria lide, ou já decididas em outro processo. No presente caso, a matéria já foi objeto de análise nos autos do processo principal, restando preclusa”.
    Dessa forma, não cabe a esta Corte estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NATUREZA DO BEM. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA SELIC. SÚMULA 283/STF. 1. O Tribunal de origem firmou entendimento no sentido de que as lingoteiras não integram o produto novo, tratando-se, em verdade, de venda destinada ao consumidor final da mercadoria. Não cabe a esta Corte estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 700.647-AgR, de minha relatoria, sem grifos no original)
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão supostamente contrária à jurisprudência da Corte. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 1. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma. 2. O que se pretende, a toda evidência, com estes embargos, é uma reapreciação da matéria decidida, e não esclarecer qualquer ponto controverso sob o pálio da omissão, obscuridade ou contradição. 3. O órgão julgador não pode desvincular-se das premissas fáticas delimitadas no acórdão recorrido, ainda que exista jurisprudência reconhecendo circunstâncias opostas àquelas que ficaram assentadas na origem. A jurisprudência é um instrumento para firmar a tese de direito e não para contornar premissas fáticas supostamente equivocadas. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 575.022-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)
    Quanto à vinculação dos valores repassados a título de complementação do FUNDEF, a pretensão também não comporta acolhimento. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório.
    Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.052.305 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.130.200-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator